Tribunal: TJDFT
Processo: 0702295-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702295-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PET MARKET COMERCIO DE RACOES LTDA AGRAVADO: EDUARDO CORREA TRINDADE ARAUJO DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a presente controvérsia diz respeito à possibilidade de penhora da remuneração do devedor, agravado, para satisfazer o débito em execução na origem. Em sendo assim, determino a intimação da parte Agravada/Executada para que informe e demonstre documentalmente nos autos se a penhora vindicada pela parte Agravante implicará em prejuízo a manutenção do seu sustento e da sua família, e consequentemente a sua própria dignidade humana. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora